Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ADELINO SOARES JUNIOR - CPF: 544.536.821-15 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 488.055.051-53 (AGRAVANTE), EUCLIDES BENEDITO REBOLLA - CPF: 073.872.379-72 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.915.466/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOSE DE ARAUJO - CPF: 459.931.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Nesse compasso, as teses sustentadas pelos Recorrentes no vertente Agravo de Instrumento estão intimamente ligadas ao próprio mérito dos Embargos, assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites deste debate.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019046-43.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADELINO SOARES JUNIOR
e
JOSÉ ANTONIO FERREIRA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos de Terceiro c/c Manutenção da Posse c/c Retenção por Benfeitorias
n.º 1032009-57.2021.8.11.0041 opostos em desfavor de
EUCLIDES BENEDITO REBOLLA
, indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes.

Em suas razões recursais, os Agravantes, almejam a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que o conjunto probatório evidencia o exercício de posse sobre o imóvel, razão pela qual deve ser assegurada a sua manutenção, bem como suspender as medidas judiciais constritivas determinadas na ação principal.

Afirmam que a posse do bem está devidamente comprovada desde 2013. Inclusive, os documentos colacionados aos autos são hábeis para demonstrar que os Agravantes residem no local
, assim como edificaram várias benfeitorias, com interesse de preservar e valorizar o imóvel.

Por derradeiro, aduzem que o contrato de compromisso de compra e venda foi celebrado antes da propositura da Ação de Adjudicação
.

Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e mantê-los na posse do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (ID. 106629967).

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 110341497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Adelino Soares Junior
e
José Antonio Ferreira
opôs
Embargos de Terceiro c/c Manutenção da Posse c/c Retenção por Benfeitorias
em desfavor do Embargado
Euclides Benedito Rebolla
, visando a manutenção da posse, bem como suspender as medidas constritivas determinadas na ação principal n.º 0056506-65.2015.8.11.0041.

Na exordial, os Embargantes/Agravantes sustentam que exercem posse mansa e pacífica sobre o bem em questão
desde

2013, ou seja, antes da propositura da demanda principal que se deu em
2015

, razão pela qual fazem jus ao pedido de suspensão da medida constritiva.

Alegam que fizeram diversos investimentos e benfeitorias no imóvel, como construção de poço artesiano, casas e galinheiro.
Portanto
, os referidos investimentos, podem ser demonstrados após simples análise dos documentos acostados na ação de origem, comprovando que, de fato, os Recorrentes detêm à posse do bem.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que os contratos apresentados pelos Recorrentes não demonstram qualquer especificação de que o imóvel adquirido se refere ao lote n.º 79, objeto da Ação de Adjudicação.

Além disso, o Julgador consignou que os supostos vendedores do imóvel, Gilmar José de Araújo e Maria Auxiliadora Matos de Araújo, ajuizaram Ação de Usucapião n.º 0048582-03.2015.8.11.0041 em desfavor da Coimbral e outros, julgada extinta por abandono.

Por derradeiro, constatou que há necessidade de dilação probatória, vez que inobstante os Agravantes afirmarem que estão na posse do imóvel desde 2013, a ação de usucapião foi ajuizada em 2015, na qual os autores, Gilmar José de Araújo e Maria Auxiliadora Matos de Araújo, defendiam a posse do imóvel.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Além disso, nos termos do disposto no art.
678
do
CPC
, havendo provas do domínio ou da
posse
, será determinada a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre os bens litigiosos,
in verbis
:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos
, bem como a
manutenção
ou a reintegração provisória da
posse
, se o embargante a houver requerido.

Assim,
a medida liminar em Ação de Embargos de Terceiro constitui ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória na posse, quando solicitado, ou seja, é desnecessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto, é importante destacar a lição do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni:

(...) A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória - há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações - prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito. (Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 673).

Na hipótese,
observo que da leitura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda anexados nos IDs. 65423779 e 65423780 - Ação Principal (documento que a Parte Embargante, ora Agravante, utiliza para alicerçar seu direito de possuidor do bem imóvel objeto da lide), não é possível depreender, de pronto, que o objeto do contrato é realmente o
“Lote n.º 79”
, e por isso transcrevo
in verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O objeto do presente contrato é a venda de uma área de terra contendo 0,5 (meio) hectare situada a 15 km distante do trevo da estrada da Guia, mais 2,5 km entrando à direita na estrada principal do loteamento Quintas do Bandeira, distante 2,5 km do asfalto que liga Cuiabá à comunidade de Aguaçu-MT.

Ademais, as teses sustentadas pelos Recorrentes no vertente Agravo de Instrumento estão intimamente ligadas ao próprio mérito dos Embargos, de modo que se torna necessária maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, revelando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites deste debate.

Sem embargo das contundentes alegações dos Agravantes, não se vislumbra a probabilidade do direito almejado, de modo que não ficou evidenciado, de forma suficiente para o provimento recursal,
evidência concreta de que os Recorrentes são possuidores, especificamente, do bem imóvel objeto do litígio, ao menos para afastar,
nessa análise não exauriente, a tese
do Exequente/Embargado.

Vale consignar que o perigo de dano não se vislumbra
prima facie
, não se revelando irreversível a medida, mormente pelo fato de que poderá ser modificada em caso de procedência dos embargos de terceiro.

Salienta-se, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos Agravantes.

Portanto, por estes termos e fundamentado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022